Tribunal: TJSP
Processo: 1525918-85.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Cancelamento administrativo da dívida – Execução extinta – Honorários advocatícios devidos pela Municipalidade – Redução do valor arbitrado em Primeiro Grau – Possibilidade – Quantia fixada que não guarda relação com o proveito econômico obtido – Não observância dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade - Fixação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Cancelamento administrativo da dívida – Execução extinta – Honorários advocatícios devidos pela Municipalidade – Redução do valor arbitrado em Primeiro Grau – Possibilidade – Quantia fixada que não guarda relação com o proveito econômico obtido – Não observância dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade - Fixação de honorários de sucumbência por equidade, ante o baixo valor da causa – Possibilidade, cf. arts. 8o e 85, §8o, do CPC – Sentença reformada nessa parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1525918-85.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelada LEE, BROCK E
CAMARGO ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525918-85.2017.8.26.0114 -Voto no 9160
2
Apelação Cível no 1525918-85.2017.8.26.0114.
Apelante: Municipalidade de Campinas.
Apelado: Lee, Brock e Camargo Advogados.
Comarca: Campinas.
Juiz (a) de origem: Fernanda Silva Gonçalves.
VOTO No 9160
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal Exceção de Pré-
Executividade Cancelamento administrativo da dívida
Execução extinta
Honorários advocatícios devidos pela
Municipalidade Redução do valor arbitrado em Primeiro
Grau
Possibilidade
Quantia fixada que não guarda
relação com o proveito econômico obtido
Não
observância
dos
Princípios
da
Proporcionalidade
e
Razoabilidade - Fixação de honorários de sucumbência por
equidade, ante o baixo valor da causa Possibilidade, cf.
arts. 8o e 85, §8o, do CPC Sentença reformada nessa parte
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Campinas, nos autos da Execução Fiscal por ela
proposta contra Lee, Brock e Camargo Advogados, em face da r. sentença de
fls. 106, que julgou extinta a ação executiva, em razão do cancelamento
administrativo da dívida pela exequente, condenando-a, em razão disso, ao
pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa
atualizado.
Alega, a Municipalidade apelante, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525918-85.2017.8.26.0114 -Voto no 9160
3
fixação de honorários é inadequada e contrária o disposto no art. 26, da LEF, o
qual dispõe que, cancelada a inscrição da Dívida Ativa, a execução fisl será
extinta, sem qualquer ônus para as partes. Requer o provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença ou a redução do valor dos honorários fixados.
O
recurso
tempestivo
foi
devidamente
recebido e processado, com apresentação de contrarrazões, a fls. 119/128.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a presente
Execução Fiscal, proposta, em novembro de 2017, pela Municipalidade de
Campinas contra Lee, Brock e Camargo Advogados, visava à satisfação de
créditos de ISS, no valor de R$ 41.336,33.
Citados, os executados opuseram Exceção de
Pré-Executividade, defendendo a inexistência do débito e requerendo a
extinção da presente ação executiva (fls. 08/14).
Após a impugnação (fls. 92/93), o Fisco
Municipal postulou a extinção da ação executiva, nos termos do art. 26 da
LEF.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 106,
extintiva da ação executiva, condenando-se, em razão disso, a Municipalidade
ao pagamento de verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da
causa, com o que não concorda o Fisco.
Pois bem.
A doutrina e jurisprudência do E. STJ têm
entendido que não pode, a Fazenda, desistir da execução, pelo cancelamento
da dívida, sem pagar os honorários advocatícios dos patronos do(a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525918-85.2017.8.26.0114 -Voto no 9160
4
devedor(a). Caso contrário, seria o mesmo que atribuir à parte vencedora os
ônus processuais.
Segundo Humberto Theodoro Junior, o art. 26
da LEF tem por objetivo assegurar que a execução fiscal, caso haja
cancelamento da dívida, em momento anterior à prolação da r. sentença, possa
ser extinta sem ônus para as partes, resguardado, contudo, o direito de
ressarcimento dos gastos efetuados pelo(a) devedor(a), que apresentou defesa,
in verbis:
“(...) Isto quer dizer que a execução que se
iniciou sem depósito e sem pagamento prévio de
custas
será
encerrada
também
sem
tais
exigências 'a posteriori'. Mas o direito do
devedor embargante de se ressarcir das custas
efetivamente despendidas e outras despesas já
realizadas no curso de seus embargos, inclusive
honorários advocatícios, não foi negado pelo
aludido dispositivo legal. Segue a regra geral de
sucumbência, não revogada peremptoriamente
pela nova lei de cobrança judicial da Dívida
Ativa.” (Lei de Execução Fiscal, Editora Saraiva,
10a ed., p. 212 g. n.)
No caso em tela, embora se trate de Exceção
de Pré-Executividade, o entendimento é que, tanto nos embargos, como na
exceção, a parte necessita contratar advogado para se defender.
Assim, a questão relativa à condenação do
Município ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser resolvida em
consonância com o princípio da causalidade, levando-se em conta quem deu
causa à instauração do processo para lhe imputar as despesas da causa.
A Municipalidade, todavia, queria se eximir,
no caso, dessa responsabilidade, pugnando pela extinção do feito, nos termos
do art. 26 da LEF, o que, como já explicitado, é descabido, o que foi
reconhecido pela r. sentença guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525918-85.2017.8.26.0114 -Voto no 9160
5
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA
FAZENDA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 26
DA LEF. INAPLICABILIDADE.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de
condenação da Fazenda Pública Municipal ao
pagamento de verba honorária, ainda que a
exequente tenha reconhecido o pedido formulado
pela contribuinte em sede de exceção de pré-
executividade.
2. O entendimento desta Corte é no sentido de
que a desistência da execução fiscal, após
oferecidos os embargos à execução pelo devedor,
não exime a exequente do pagamento da verba
honorária. Sobre o tema, editou-se a Súmula no
153/STJ, 'in verbis': 'a desistência da execução
fiscal, após o oferecimento dos embargos não
exime o exequente dos encargos da sucumbência'.
Referida Súmula é utilizada por esta Corte para
possibilitar a condenação da Fazenda Pública
em verba honorária, não obstante o que dispõe o
art. 26 da Lei n. 6.830/80. O mesmo raciocínio
pode
ser
utilizado
para
possibilitar
a
condenação da Fazenda Pública exequente em
honorários advocatícios quando a extinção da
execução ocorrer após a contratação de
advogado pelo executado, ainda que para
oferecer exceção de pré-executividade.
3. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp
1217649/SC, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda
Turma,
DJe
14.10.2011;
REsp
1239866/RS,
Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 15.4.2011; e
AgRg no REsp 1201468/RJ, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 16.11.2010. 4. Agravo
regimental do Município de Belo Horizonte não
provido. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 155.323/MG, Segunda
Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 14/08/2012; DJe 21/08/2012, V.
U.) (g.n.)
Com efeito, no tocante ao quantum a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525918-85.2017.8.26.0114 -Voto no 9160
6
arbitrado a título de verba honorária, dado que houve, repita-se, a desistência
voluntária pela exequente, a fixação dos honorários deve ser estipulada, no
caso, de forma equitativa, nos termos do §8o do art. 85 do NCPC.
Não se olvide que há julgados prevendo a
aplicação do percentual mínimo de 10% (E. STJ, REsp 1.243.090/RS) quando
há extinção da execução, devido ao proveito econômico obtido com a exclusão
do valor cobrado, porém tais casos dizem respeito ao acolhimento de exceção
de pré-executividade, o que não é o que se cuida no presente feito. Aqui, trata-
se de desistência voluntária, e não de acolhimento dos embargos ou de exceção
de pré-executividade.
In concreto, não se trata de afastamento
desarrazoado dos comandos legais insertos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC,
mas sim de autorizada e correta ponderação de normas e princípio (princípios
da razoabilidade e proporcionalidade). Ou seja, não seria razoável ou
proporcional, portanto, aplicar-se a faixa constante do §3o do referido art. 85,
posto que tal valor deprecia a atuação dos procuradores dos ora apelados no
feito.
Deste modo, considerando-se a sucumbência
do Município e sendo incontroversa a sua condenação nos honorários
advocatícios, impõe-se a fixação de tal verba, mediante a apreciação equitativa
prevista no artigo 85, §8o, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
por se tratar de remuneração condizente com o trabalho realizado pelos
patronos da executada.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do
CPC, majoro o quantum arbitrado em mais R$200,00 (duzentos reais),
perfazendo o montante de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).
Posto isso, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1525918-85.2017.8.26.0114 -Voto no 9160
7
recurso da Municipalidade.
Silvana M. Mollo
Relatora